Tribunal: TJDFT
Processo: 0703622-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703622-08.2022.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A. RECORRIDO: S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. DEVOLUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DEVIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da responsabilidade das apeladas em indenizar os danos materiais e morais supostamente causados à apelante, em decorrência de fraude para abertura de conta bancária e desvio de valores que a parte autora teria a receber da pessoa Jurídica Ticket Serviços S. A.. Da narrativa dos fatos, fraudadores teriam invadido o espaço logado do sítio eletrônico da Ticket Serviços S. A. e alterado os dados cadastrais da parte autora apelante, modificando o seu domicílio e os dados bancários para recebimento dos repasses advindos da utilização de vales refeição e alimentação no estabelecimento comercial da autora. De outro lado, colhe-se que a investida criminosa também incluiu a abertura de conta bancária no Banco Votorantim S. A., por meio do sistema fornecido e administrado pela Dock Soluções em Meios de Pagamento S. A., ambas rés apeladas. A empreitada culminou com a transferência de R$1.615.344,41 (um milhão seiscentos e quinze mil trezentos e quarenta e quatro reais e quarenta e um centavos) para a conta bancária objeto da fraude. Tais valores foram devolvidos à autora pela Ticket Serviços S. A., como forma de evitar o prejuízo financeiro experimentado pela parte, até a solução da controvérsia com as instituições financeiras. Entretanto, a autora apelante pleiteou o pagamento da correção monetária do período em que esteve sem a posse dos numerários, bem como indenização por danos morais, além do cancelamento da conta bancária. A r. sentença acolheu apenas o pleito para cancelamento da conta bancária objeto da fraude, indeferindo os pedidos relacionados à responsabilidade civil, por entender inexistir nexo de causalidade entre a conduta e os danos. 2. Extrai-se dos elementos de prova amealhados aos autos que a parte autora não mantinha relações jurídicas com as apeladas e desconhecia a conta bancária aberta em seu nome junto às referidas instituições financeiras. As rés, por sua vez, não se desincumbiram do ônus de comprovar a verificação de autenticidade e a observância dos mecanismos de segurança estipulados pela Circular n. 3.680/2013 do BACEN para abertura da referida conta. Por certo, a vulnerabilidade do sistema da Ticket Serviços S. A. também contribuiu para o evento danoso, mas não ilide, por si só, o nexo de causalidade estabelecido entre as condutas das rés e o dano material experimentado pela autora apelante. 3. Não pairam dúvidas, portanto, de que as partes apeladas contribuíram para a ocorrência do evento danoso que culminou com a transferência de valores pertencentes à autora para conta bancária por ela desconhecida, objeto de fraude. Além disso, o c. STJ possui entendimento firmado no verbete da súmula n. 479, segundo o qual “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 4. Nesse contexto, é devido à parte autora o valor correspondente à correção monetária incidente no período compreendido entre a data em que deveria ter recebido o pagamento e aquela em que efetivamente o valor foi creditado em sua conta bancária correta. 5. Para a aferição do dano moral, na espécie, é necessária a demonstração de ofensa moral relacionada à honra objetiva da pessoa jurídica, tal como a fama ou a reputação da empresa perante o mercado consumidor, inexistentes na hipótese. Precedentes. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 403 do Código Civil, requerendo o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por responsabilidade civil. Sustenta que o dano causado à recorrida foi exclusivamente em razão de evidente falha na prestação dos serviços da empresa Ticket, que permitiu o acesso de terceiros à sua conta e a alteração dos dados bancários para transferência de valores. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Luis Felipe Baptista Luz, OAB/SP 160.547, e Rafael dos Santos Galera Schlickmann, OAB/SP 267.258. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de vigência do 403 do CC, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 2.186.325/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). Ademais, “A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.113.820/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de publicação em nome dos advogados indicados, nada a prover, tendo em vista que eles já se encontram regularmente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009